Tribunal: TJES
Processo: 5009880-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009880-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA REGINA DELECRODE RIBEIRO e outros (2)

AGRAVADO: MASTERLUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO MENSAL. MORTE DE FILHO EM ACIDENTE DE TRABALHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSÃO FIXADA EM 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sônia Regina Delecrode, Kauã Delecrode Ribeiro e Mateus Delecrode Ribeiro contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar de pensão mensal em favor de Sônia Regina, mãe de Gustavo Delecrode Ribeiro, falecido em acidente de trabalho. Os agravantes alegam dependência econômica, já que Gustavo era o principal provedor da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para o pagamento de pensão mensal à mãe do falecido, e (ii) determinar o valor correto da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência só deve ser concedida se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC. No caso, a presunção de dependência econômica é aplicável, visto que a família é de baixa renda e inscrita no CadÚnico.

O óbice da irreversibilidade, embora relevante, pode ser superado em casos excepcionais, especialmente quando a pensão visa garantir a subsistência de uma família em situação de vulnerabilidade econômica.

A concessionária de energia elétrica EDP, contratante da prestadora de serviços envolvida no acidente, é solidariamente responsável, ainda que o motorista causador do acidente estivesse a serviço de uma empresa terceirizada.

Há dúvidas quanto ao valor do último salário do falecido, sendo, neste momento, mais adequado fixar a pensão com base no salário mínimo, até que essa questão seja resolvida em fase de instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se os agravantes, ao requererem a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstraram, ou não, os pressupostos necessários ao deferimento de pensão.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do CPC, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela ausência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano, à luz dos seguintes fundamentos:

“Pois bem, dentro destes princípios vejo nos autos que a pretensão da parte autora, de receber pensionamento mensal da parte ré, importa no julgamento definitivo da ação, o que, a meu ver, torna irreversível o provimento antecipado.

Veja-se que a intenção da parte requerente em receber pensionamento mensal em decorrência de acidente de trânsito, evidencia o perigo de irreversibilidade da medida, em razão de seu caráter satisfativo, pelo que em ocorrendo o seu cumprimento e a suposta revogação do provimento antecipado, o retorno ao status quo ante far-se-ia impossível.

Nesse sentido, trago a baila o seguinte julgado:

EMENTA: Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos corporais c/c pensionamento em decorrência de acidente de trânsito. Pedido de tutela de urgência para a concessão de pensionamento mensal. Indeferimento na origem. Irreversibilidade da medida postulada. I. A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se olvidando, ainda, que a medida liminar não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. In casu, em relação ao pensionamento mensal decorrente de acidente de trânsito (responsabilidade civil extracontratual), não se mostra inconteste a probabilidade do direito invocado e, sobretudo, o perigo da demora, mostrando-se patente a irreversibilidade da medida. Dessarte, a pretensão recursal não merece guarida, devendo ser mantida íntegra a decisão recursada. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJGO; Agravo de Instrumento 5172065-26.2019.8.09.0000; Relator: Desembargador Carlos Alberto França, 2ª Câmara de Cível; Data do Julgamento: 20/05/2019; Data de Publicação: 20/05/2019).

Sendo assim, INDEFIRO, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela parte requerente.”

Do exame que fiz dos autos, e nada obstante o deferimento da tutela de urgência em sede recursal, concluo que
a r. decisão agravada não merece reforma
.

Narra a petição inicial da ação originária que, no dia 04/05/2022, faleceu Gustavo Delecrode Ribeiro, filho da agravante Sônia e irmão dos agravantes Kauã e Mateus, vítima fatal de atropelamento causado por um caminhão conduzido pelo réu Rafael Benvindo de Aquiles, e que pertencia à ré MASTERLUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS, prestadora de serviços da concessionária e também ré EDP.

Liminarmente, diante da existência de dependência econômica, requereu-se a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que fosse fixado pensionamento mensal à agravante Sônia, com base na última remuneração do
de cujus
.

Em regra, o deferimento de pensão em sede liminar, decorrente de ato ilícito (morte provocada por acidente automobilístico), encontra obstáculo no requisito negativo da irreversibilidade da medida, conforme previsto no art. 300, § 3º, do CPC.

Isso ocorre porque a concessão de uma pensão provisória implica na antecipação dos efeitos da decisão final, o que torna difícil, ou até impossível, o restabelecimento do estado anterior
,
caso a pretensão da parte autora não seja confirmada ao final do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE MAIS MINUCIOSA DA CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE LABORATIVA DESENVOLVIDA ANTES DO ACIDENTE. NECESSÁRIO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A imposição de obrigação alimentar exige averiguação mais minuciosa a respeito da culpa pelo acidente de trânsito, sendo acertada a decisão que indeferiu a medida liminar sem a prévia oitiva da parte contrária, notadamente no estágio prematuro em que a demanda de referência se encontra. 2) O boletim de ocorrência anexado ao processo não é capaz de demonstrar, per si, a dinâmica do acidente; não havendo ainda prova da atividade laborativa antes realizada pela parte agravante ou dos rendimentos que através dela auferia. 3) Estando o feito ainda na fase postulatória, ainda não há no processo elementos probatórios suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte agravante, circunstância que impede a concessão de tutela provisória em seu favor.
4) Deve ser levada em consideração ainda a irreversibilidade da medida, diante da natureza alimentar do pensionamento requerido, circunstância que evidencia a juridicidade da decisão de indeferimento da tutela provisória na espécie
. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, AI n. 5006676-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, j. em 06/12/2023)

Todavia, em situações excepcionais, tal óbice pode ser superado em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, com foco na manutenção da subsistência e no mínimo existencial do núcleo familiar afetado. Assim, quando comprovado que o falecido era o principal provedor da família, e que a sua morte impactou diretamente a capacidade de sobrevivência dos dependentes, a urgência e a necessidade premente de prover o básico para a subsistência podem justificar a concessão da pensão liminar, mesmo diante do risco de irreversibilidade.

No caso dos autos, trata-se de família de baixa renda, com cadastro no CadÚnico (id 5853140), contexto que faz presumir a dependência econômica entre seus membros, na esteira da firme orientação jurisprudencial firmada no âmbito do c. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLUBE RECREATIVO. MORTE. SEGURANÇA. FALHA. FATO DO SERVIÇO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EX-COMPANHEIRA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.226.736/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. MORTE DA VÍTIMA. PENSÃO AOS GENITORES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em relação às famílias de baixa renda, presume-se que o filho contribui para as despesas domésticas
, razão pela qual, em caso de seu falecimento, é devida a pensão por morte aos genitores. 2. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas. 3. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.043.637/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Impende ressaltar que o pensionamento mensal é requerido apenas em favor da genitora, agravante Sônia, pessoa nascida em 1974, de baixa instrução e qualificada como faxineira, quadro que, a meu sentir, corrobora a necessidade ao recebimento do pensionamento mensal para a manutenção de sua subsistência, notadamente por não manter relação de emprego formal.

O fato alegado em contrarrazões de que os outros dois filhos possuem ofício, percebendo, juntos, quantia próxima a um salário mínimo, não afasta,
de per si
, a necessidade da genitora à pensão vindicada em tutela liminar.

Quanto à responsabilidade da concessionária de energia elétrica, entendo que, conquanto os termos do contrato de prestação de serviço firmado com MT MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. (id 6511672 e 6511673), é certo que o veículo envolvido no acidente encontrava-se a serviço da EDP, ostentando, inclusive, sua logo identificadora, não havendo como, neste momento de cognição sumária, reconhecer inexistência de obrigação.

Com efeito, consta do laudo realizado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que, relativamente ao veículo, tratava-se de “
caminhão com adesivos com a logo e descrição ‘A serviço da EDP
’” (id 5853151), o que, inclusive, é possível de se observar do registro fotográfico inserido no mencionado laudo.

Destarte, nada obstante a possibilidade de a concessionária de energia elétrica agir regressivamente em face da prestadora de serviço, com fundamento no contrato com ela firmado, não há óbice ao terceiro ajuizar a ação também em face da EDP (contratante), uma vez que o serviço prestado por aquela se insere no escopo do serviço público delegado, isto é, implementação, construção e manutenção de redes de energia elétrica.

Nesse sentido há julgados dos Tribunais pátrios, conforme ilustram os seguinte arestos:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos materiais ajuizada por empresa estatal em decorrência de perfurações no sistema de esgoto administrado pela requerente – Alegação de que os danos decorreram da implementação de tubulações para passagem de gás – Sentença de procedência – Irresignação das requeridas – alegação da ilegitimidade passiva da concessionária de serviço público, sob o argumento de que a instalação das tubulações é realizada por empresa terceirizada – Descabimento -
A terceirização do serviço, por si só, não é suficiente para afastar a legitimidade da concessionária
– Mérito – Imputação de responsabilidade civil analisada sob a lente da teoria objetiva - Art. 37, § 6º, da CF/1988 - Necessidade de verificar: (i) conduta estatal comissiva ou omissiva; (ii) dano na esfera jurídica de outrem; e (iii) liame de causalidade entre a conduta e o dano gerado – Laudo pericial conclusivo no sentido de que as perfurações no sistema de esgoto foram provocadas pela conduta das requeridas – Nexo de causalidade configurado –
A concessionária de serviço público e a empresa terceirizada respondem solidariamente pelos danos provocados
– Sentença mantida – Recursos DESPROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 10339950420218260114 Campinas, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 01/07/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZATÓRIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CF. ART. 37, § 6º. PRESERVAÇÃO. ADMINISTRADO. DANOS. REPARAÇÃO. ACIONADOS. SOLIDARIEDADE. STJ. PRECEDENTE. INDENIZAÇÃO. PATAMAR. RAZOABILIDADE. I A concessionária de serviço público é legítima para figurar no pólo passivo de ação indenizatória por ato de preposto do prestador de serviço por ela contratado e que nesta qualidade causou prejuízo a terceiro, sendo esta situação a narrada na peça vestibular. PRELIMINAR REJEITADA. II - In casu, incidindo na espécie o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, é impositiva a reparação da vítima, a título de dano moral, pelo acidente de trânsito causado por preposto de empresa contratada por concessionária de serviço público, pelas sequelas físicas e constrangimentos decorrentes da aparência modificada a que foi imposta. I
II O fato do suposto causador do ato ilícito ser funcionário terceirizado não exime a tomadora do serviço de sua eventual responsabilidade, vez que a jurisprudência do STJ também entende como preposto aquele que presta serviço sob o interesse de outrem, como in casu
. IV Em se tratando de indenização por dano moral, o valor da reparação deve constituir uma pena ao causador do dano e, também, compensar a vítima, além de cumprir seu cunho pedagógico, impondo-se, in casu, a manutenção do valor estabelecido na sentença, porquanto expressa-se razoável, quando consideradas a limitação laboral e estética sofrida pela vítima. (TJ-BA - APL: 00003437720058050172, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MOTORISTA DO VEÍCULO – FUNCIONÁRIO DE EMPRESA TERCEIRIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, ainda quando causados por empregados de empresas terceirizadas.

(TJ-MT 10211357320208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020)

A base de cálculo do pensionamento mensal, no entanto, não deve ser o valor de R$1.859,01, tal como fixado na decisão liminar id 6197035, por haver relevante dúvida quanto à remuneração mensal percebida pelo
de cujus
por força do contrato de emprego.

Isso porque há divergência entre os documentos apresentados pelas partes, circunstância que impõe, neste momento, seja a pensão calculada com base no salário mínimo nacional.

No que se refere ao valor, a jurisprudência do c. STJ sedimentou-se de que “
o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o
equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3
até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro
” (REsp n. 1.842.852/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019 - grifei).

Considerando que na data do ajuizamento da demanda o
de cujus
, nascido em 13/07/1997, já teria completado 25 (vinte e cinco) anos de idade, a pensão mensal deverá ser calculada apenas em 1/3 (um terço) do salário mínimo, sem a modulação de 2/3 (dois terços) fixada pela jurisprudência.

Por derradeiro, acrescente-se que a tutela ora deferida impõe a obrigação do pensionamento apenas à EDP e não à MASTERLUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS, uma vez que, consoante contrato apresentado aos autos, não atuava na qualidade de prestadora de serviços da concessionária de energia elétrica, mas, sim, a empresa MT MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA., que não integra a relação processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão e deferir, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, o pensionamento mensal à agravante SONIA REGINA DELECRODE no equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)